Tribunal: STF
Processo: RE 530813
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
   Omissão. Existência. Beneficiária da justiça gratuita. Condenação
   nas custas processuais. Embargos acolhidos. Acolhem-se embargos
   de declaração, quando seja omisso o acórdão embargado.